Tribunal: TJMT
Processo: 1048788-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048788-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE BARBOZA BASTOS - CPF: 367.620.089-68 (RECORRENTE), MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - AMPABEN BRASIL - CNPJ: 29.992.407/0001-24 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço Vênia para divergir do relator. Conforme entendimento desta Turma Recursal, inclusive, em julgamentos em que os dois vogais do presente julgamento integraram a composição, o mero desconto indevido não gera dano moral indenizável. Assim, voto pelo afastamento dos danos morais. Precedentes: 1003238-13.2023.8.11.0037 e 1029968-69.2023.8.11.0002. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PACIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO ASSINADO. LAUDO GRAFOTÉCNICO JUNTADA EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CONCLUSIVO DE INVALIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E RESTIUIÇÃO EM DOBRO.

DESCONTOS RECAÍDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese dos autos o contrato apresentado na contestação foi submetido a exame grafotécnico que constatou a invalidade do negócio que ensejaram os descontos no benefício previdenciário da recorrente.

Ausência de contestação pela parte recorrida do laudo grafotécnico apresentado.

Nos termos do art. 435 do CPC, admite-se a juntada de documentos novos a qualquer tempo, desde que destinados a comprovar fatos supervenientes ou contrapor-se às provas já produzidas nos autos, cabendo à parte demonstrar a impossibilidade de juntada anterior.

O art. 436 do CPC assegura à parte a possibilidade de impugnar a admissibilidade, autenticidade ou veracidade dos documentos, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Dano moral configurado em razão dos descontos indevidos recaídos nos proventos da parte consumidora.

Dever de restituição dos valores indevidamente debitados, na forma simples ante a ausência de má fé.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

Em suas razões recursais, a parte recorrente, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Juntada de contrato em sede recursal.

Conforme o art. 435 do CPC, é admissível a juntada de provas novas a qualquer tempo, desde que tenha previsto a comprovação de fatos supervenientes ou a contrapor-se às provas já constantes dos autos, desde que demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior.

O art. 436 do CPC garante à parte o direito de manifestar-se sobre a admissibilidade, moderada ou conteúdo da prova, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A propósito é o entendimento adotado por esta Turma Recursal:

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR -
DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL – ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OFERTADOS A PARTE RECLAMADA – ARTIGO 436 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL –
DECISÃO MONOCRATICA CONDENATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – ARTIGO 406 DO CC - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

2. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem comprovação da origem do débito configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor).

3. Destaca-se que a inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, conforme a Súmula no 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

4.
O ordenamento jurídico prevê em seu artigo 435 do Código de Processo Civil, “in verbis”: “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o “. Sic.

5. Como forma de concretizar o Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988), dispõe o artigo 436 do Código Processo Civil, “ipsis litteris”: “A parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá: I - impugnar a admissibilidade da prova documental; II - impugnar sua autenticidade; III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade; IV - manifestar-se sobre seu conteúdo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade”.

6. Nos autos foi ofertado (em sede de contrarrazões recursais) o direito da parte reclamada de se manifesta a respeito dos documentos juntados no Recurso Inominado interposto pela parte reclamante.

7. A decisão monocrática julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial para: “DECLARAR a inexistência doo débito discutido aos autos e para CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil c/c Súmula no 54 do STJ) e corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão (Súmula no 362 do STJ)”. Sic.

8. A parte agravante (parte reclamada) requer a reforma da decisão monocrática para que seja julgada improcedente, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 231514169 em grau recursal). Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamante) em suas contrarrazões recursais pleiteia o improvimento do referido Agravo, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios (id. 236783173 em grau recursal).

9. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

[...]

14. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

15. Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil), com fulcro no artigo 406 do Código Civil.

16. Ainda, em caso de votação unânime, Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

17. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1003076-17.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

Sendo assim, aceito o contrato apresentado, considerando a adequação legal e constitucional.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrente, haja vista as alegações de não contratação dos serviços.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Narra a parte autora que é aposentada e recebe benefício previdenciário do INSS - ,e que ao retirar extrato histórico do benefício previdenciário constatou descontos indevidos com a denominação “
Contribuição Abenprev
”, nos meses de 04/2024, 05/2024 e 06/2024, totalizando R$ 105,90 (cento e cinco reais e noventa centavos).

Em seguida, que desconhece a referida associação, uma vez que não se associou e não recebeu nenhuma contraprestação.

Ao final, requereu a nulidade do vínculo associativo, restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, e a condenação da reclamada por danos morais.

Em defesa, sustenta a reclamada que a autora autorizou expressamente descontos em seu benefício previdenciário, na condição de associado. Ao final, requereu a improcedência da ação.

A autora impugnou à defesa apresentada pela reclamada.

Pois bem. Tratando-se de descontos de mensalidades de entidades sindical ou de associação, a demanda deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

E, da análise do conjunto fático - probatório constante dos autos, constata-se que ocorrem descontos no benefício previdenciário da parte autora (id. 162321615).

Contudo, não merece respaldo a alegação de desconto indevido, uma vez que há nos autos prova de que deu à reclamada autorização de desconto da mensalidade de sócio da Associação de Benefícios e Previdência - ABENPREV (id. 167513654).

Inclusive, não se sustenta a tese de que a parte autora não assinou o respectivo contrato. Afinal, há identidade entre a assinatura aposta no contrato e aquela lançada no documento pessoal da parte reclamante, inclusive, que acompanha o mencionado documento de Id. 167513654.

[...]”

Pois bem. A ação é fundada na alegação de cobrança indevida de tarifa recaída em conta corrente, nas folhas de 04/2024, 05/2024 e 06/2024.

Em que pese a recorrida tenha juntado nos autos contrato assinado, em sede recursal a parte recorrente anexa laudo grafotécnico do qual não foi contestado pela recorrida, que, apresentou contrarrazões e nada manifestou em relação ao laudo.

Assim, tal qual reconhecido na origem, embora a instituição defenda a licitude dos descontos, não faz prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

Reconhecida a cobrança indevida, ressai o direito ao reembolso do período.

A restituição é devida na forma simples, ante a ausência de má fé.

Relativo ao dano moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um
plus
a temperar o referido entendimento.

Isso porque os descontos recaíram em benefício previdenciário (aposentadoria), o que afeta a essencialidade da natureza da retribuição (natureza alimentícia).

A questão acarreta revezes financeiros com repercussão na subsistência, pois, repita-se, incidente no vencimento e a clara condição de hipervulnerabilidade da parte (pessoa idosa).

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Relativo ao quantum indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essas premissas, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada recorrente, quantia essa que converge com os pontos elencados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte recorrente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024); (ii) a restituição dos valores pagos indevidamente, na forma simples, que deverá ser atualizado pela taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do desembolso (artigo 398 do Código Civil), com fulcro no artigo 406 do Código Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025